Tribunal: TCU
Processo: 032.688/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12805/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.688/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ezequias Xavier da Silva (XXX.106.444-XX); Guilherme Silveira Silva (XXX.005.276-XX); Kandace Amanda Silveira Castro Vasconcelos Riani Mota (XXX.398.386-XX); Lenise Glaucia de Souza Moraes (XXX.643.746-XX); Luigi Montanari Gomes (XXX.574.696-XX); Mariceno Pires Dornelas (XXX.578.466-XX); Robson Pereira dos Reis (XXX.255.706-XX); Rogeres Gabriel Camargos (XXX.526.706-XX); Tiago Moreno Pascoal (XXX.582.116-XX); Vinicius Santos Franca (XXX.323.696-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.